Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733576-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HIDRABRAZ CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA, LOURIVAL ARAUJO BARRETO FILHO, FRANCISCO JAVIER CALATAYUD RIGLA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra HIDRABRAZ CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA, LOURIVAL ARAUJO BARRETO FILHO, FRANCISCO JAVIER CALATAYUD RIGLA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, n. 0004275-95.2015.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 39993348). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 18:12:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador